Tribunal: TJSP
Processo: 2225989-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO DA AUTARQUIA COM O FIM DE CONDENÁ-LA AO PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – CABIMENTO – POSSIBILIDADE DE REVISÃO DAS 'ASTREINTES', ANTE A INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO OU COISA JULGADA – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO DA AUTARQUIA COM O FIM DE CONDENÁ-LA AO PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – CABIMENTO – POSSIBILIDADE DE REVISÃO DAS 'ASTREINTES', ANTE A INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO OU COISA JULGADA – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – MULTA COMINATÓRIA QUE, 'IN CASU', DEVE SER EXCLUÍDA, DIANTE DO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE IMPLANTAÇÃO DA BENESSE – PRECEDENTE DO STJ – DECISÃO REFORMADA.

Recurso provido.